Tribunal: TJMT
Processo: 1051812-78.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051812-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 011.026.581-54 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ABBCOOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 46.966.434/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Constata-se que no comprovante de pagamento juntado na inicial consta a parte promovida como beneficiária. Assim, voto pela parcial procedência da demanda apenas para determinar a restituição em dobro do dano material, inexistindo danos morais, tendo em vista a ausência de reclamação administrativa. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPÓSITO EFETUADO EM FAVOR DE ESTELIONATÁRIO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA RÉ E O DANO ALEGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível a responsabilização civil de empresa que não teve qualquer participação na prática de fraude cometida por terceiro, quando inexiste comprovação de que tenha contribuído de forma direta, indireta ou negligente para o evento danoso.

2.
A configuração de fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompe o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade objetiva.

3. Ainda que configurada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados não se sobrepõe à ausência de prova do ato ilícito e da conduta culposa ou dolosa do réu.

4. No caso, não restou demonstrado que o valor pago pela autora tenha sido destinado à conta da empresa ré de forma legítima ou em decorrência de vínculo contratual existente, tampouco que esta tenha participado ou se beneficiado da fraude.

5. Inexistindo relação jurídica entre as partes e ausente comprovação de falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. Aplicação do art. 373, I, do CPC.

6. A sentença que julgou
IMPROCEDENTES os pedidos formulados iniciais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025